Tribunal: TJES
Processo: 5001263-64.2021.8.08.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Correção Monetária; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-03-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001263-64.2021.8.08.0028

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MAYCON DA SILVA ALMEIDA 14904510720

APELADO: NYTRON INTERNACIONAL LTDA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CITAÇÃO POR EDITAL. ESGOTAMENTO PRÉVIO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO. PROVA DOCUMENTAL SUFICIENTE (NOTAS FISCAIS E COMPROVANTES DE ENTREGA). MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por ré revel, representado por Curador Especial, contra sentença que julgou procedente ação monitória ajuizada por Nytron Internacional Ltda., constituindo título executivo judicial no valor de R$ 15.461,08, referente ao inadimplemento de duas notas fiscais, após citação por edital precedida de diversas tentativas frustradas de localização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) definir se é nula a citação por edital realizada após insucesso das tentativas de localização do réu;
(ii) estabelecer se a prova escrita apresentada (notas fiscais e comprovantes de entrega) é suficiente para a constituição do crédito em sede de ação monitória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A citação por edital observa o art. 256 e § 3º do CPC quando demonstradas tentativas efetivas e infrutíferas de localização do réu, inclusive mediante pesquisas em INFOJUD, BACENJUD e RENAJUD, o que configura esgotamento dos meios razoáveis.

A jurisprudência admite a citação editalícia quando, mesmo após consultas a cadastros públicos e tentativas nos endereços encontrados, o citando permanece em local ignorado, incerto ou inacessível, inexistindo nulidade.

A prova escrita exigida pelo art. 700 do CPC é atendida mediante apresentação de notas fiscais acompanhadas dos comprovantes de entrega assinados, documentos aptos a demonstrar a plausibilidade e a existência do crédito.

A atuação do Curador Especial mediante negativa geral não afasta a força probatória dos documentos apresentados, pois não indica fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito.

A ausência de embargos monitórios e a revelia do réu autorizam a constituição de pleno direito do título executivo judicial, conforme art. 701, § 2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A citação por edital é válida quando demonstrado o esgotamento dos meios razoáveis de localização do réu, inclusive mediante pesquisas em cadastros públicos, nos termos do art. 256, § 3º, do CPC.

Notas fiscais acompanhadas de comprovantes de entrega constituem prova escrita idônea para fins de ação monitória, autorizando a constituição do título executivo judicial nos termos do art. 700 e do art. 701, § 2º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 256, § 3º; 700; 701, § 2º; 85, § 11.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.971.968/DF, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 20/06/2023, DJe 26/06/2023; TJES, Apelação Cível 0005435-50.2016.8.08.0048, Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho, j. 17/10/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5001263-64.2021.8.08.0028

APELANTE: MAYCON DA SILVA ALMEIDA

APELADA: NYTRON INTERNACIONAL LTDA

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de “Ação Monitória” ajuizada por Nytron Internacional Ltda em desfavor de Maycon da Silva Almeida, objetivando o recebimento da quantia de R$ 15.461,08 (quinze mil, quatrocentos e sessenta e um reais e oito centavos), decorrente do inadimplemento de duas notas fiscais.

Após diversas tentativas infrutíferas de citação pessoal do réu, inclusive com pesquisas de endereço nos sistemas INFOJUD, BACENJUD e RENAJUD, o Juízo de primeiro grau determinou a citação do requerido por edital.

Por fim, diante da ausência de manifestação do réu, foi-lhe nomeado Curador Especial.

Sobreveio a sentença recorrida, que julgou procedente o pedido monitório para constituir de pleno direito o título executivo judicial no valor de R$ 15.461,08 (quinze mil, quatrocentos e sessenta e um reais e oito centavos), corrigido monetariamente e com juros de mora, convertendo o mandado inicial em executivo, nos termos do artigo 701, § 2º, do Código de Processo Civil.

Inconformado, o Apelante, por seu Curador Especial, interpôs o presente recurso de apelação (ID 17497550). Em suas razões, alega, preliminarmente, a nulidade da citação por edital, ao argumento de que não foram esgotados todos os meios para a sua localização pessoal. No mérito, sustenta, subsidiariamente, a insuficiência da prova documental para a constituição da dívida, requerendo a improcedência da ação.

Pois bem. A principal tese recursal reside na suposta nulidade da citação por edital, sob o fundamento de que não teriam sido esgotados todos os meios para a localização do Apelante.

Contudo, a alegação não prospera.

A citação por edital, de fato, constitui medida excepcional, cabível apenas quando o réu se encontra em local ignorado, incerto ou inacessível, conforme preceitua o artigo 256 do Código de Processo Civil.

O § 3º do mesmo dispositivo legal estabelece que: “
O réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos
”.
Analisando os autos, verifica-se que o Juízo de origem e a parte autora empreenderam diversas e sucessivas diligências na tentativa de localizar o réu. Foram expedidos múltiplos mandados de citação para diferentes endereços, conforme certidões negativas juntadas aos autos.

Ademais, foram realizadas pesquisas nos sistemas conveniados INFOJUD, BACENJUD e RENAJUD, cujos endereços encontrados também resultaram em diligências infrutíferas, com certidões informando que a numeração era inexistente e que a pessoa era desconhecida no local.

Dessa forma, resta evidente que foram esgotados os meios razoáveis e disponíveis para a localização do Apelante antes de se optar pela citação editalícia. A conduta adotada está em plena conformidade com a exigência legal, não havendo que se falar em nulidade processual.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. APELAÇÃO CÍVEL. CITAÇÃO POR EDITAL. AUSÊNCIA DE NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL. AR DEVOLVIDO POR MOTIVO “DESCONHECIDO”. MESMO ENDEREÇO OBTIDO NOS SISTEMAS ELETRÔNICOS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA POSSIBILIDADE DE SUCESSO DA CITAÇÃO COM A REALIZAÇÃO DE NOVAS DILIGÊNCIAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. Nos termos do artigo 256, do Código de Processo Civil, a citação por edital pressupõe o desconhecimento da localização do Réu, o que, no caso em apreço, restou constatado pelo retorno do Aviso de Recebimento da Carta de Citação, atestando o motivo da devolução com o registro de “desconhecido”, a teor do que se verifica à fl. 26 v. II. O Magistrado de Primeiro Grau efetuou tentativa de obtenção de outros endereços, por meio eletrônico, não logrando êxito, todavia, na obtenção de informação diversa daquela, pelo que, restou deferido o pedido de citação editalícia, conforme Decisão de fl. 31, e respectiva documentação de fls. 32/34. III. “A requisição de informações às concessionárias de serviços públicos consiste em uma alternativa dada ao Juízo, e não uma imposição legal, não se podendo olvidar que a análise, para verificar se houve ou não o esgotamento de todas as possibilidades de localização do réu, a fim de viabilizar a citação por edital, deve ser casuística, observando se as particularidades do caso concreto. ” (STJ; REsp n. 1.971.968/DF, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 20/6/2023, DJe de 26/6/2023). IV. Na hipótese, fora procedida à pesquisa de endereços nos cadastros de órgãos públicos, por meio dos sistemas informatizados à disposição do Juízo como determina o § 3º do artigo 256, do Código de Processo Civil, não havendo que se falar, portanto, em nulidade da citação por edital. V. A Recorrente, através da Defensoria Pública Estadual, não trouxe qualquer indício de prova de que a realização de outras diligências, nos endereços já conhecidos, poderia evidenciar o êxito do procedimento citatório. VI. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 0005435-50.2016.8.08.0048, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/10/2023, Data da Publicação no Diário: 26/10/2023)

Portanto, rejeito a preliminar de nulidade da citação.

Superada a questão preliminar, passo à análise do mérito recursal. O Apelante, por seu Curador, questiona a suficiência dos documentos que embasam a ação monitória.

A ação monitória, nos termos do artigo 700 do Código de Processo Civil, destina-se a quem pretender, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, o pagamento de soma em dinheiro.

No caso dos autos, a pretensão da Apelada está amparada nas Notas Fiscais nº 000.015.813 e 000.016.675, acompanhadas dos respectivos comprovantes de entrega das mercadorias, devidamente assinados. Tais documentos constituem prova escrita idônea e suficiente para instruir o procedimento monitório, pois demonstram a existência de uma relação jurídica e a plausibilidade do crédito alegado.

A atuação do Curador Especial, embora essencial para garantir o contraditório e a ampla defesa ao réu revel, não tem o condão de, por si só, desconstituir a prova documental apresentada.

A contestação por negativa geral cumpre seu papel processual, mas não é apta a infirmar a presunção de veracidade que emana dos documentos juntados pela autora, especialmente quando não aponta qualquer fato concreto impeditivo, modificativo ou extintivo do direito pleiteado.

As alegações genéricas sobre eventuais vícios na entrega ou desacordo comercial não encontram qualquer suporte probatório nos autos.

Assim, diante da revelia e da ausência de embargos monitórios, a constituição de pleno direito do título executivo judicial é consequência legal, conforme dispõe o artigo 701, § 2º do Código de Processo Civil.

Nestes termos, entendo que a sentença recorrida, ao constituir o título executivo judicial, aplicou corretamente o direito à espécie, não merecendo qualquer reparo.

Face o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao recurso.

Relativamente aos honorários recursais, previstos no art. 85, § 11 do CPC, não incidem os mesmos na hipótese, tendo em vista a ausência de fixação de honorários sucumbenciais em primeira instância.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)